Tribunal: CARF
Processo: 10480.907316/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907316/2008-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.088 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Walker
Araújo, Raphael Madeira Abad e Gilson Macedo Rosenburg Filho que não conheciam do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Ausente
momentaneamente o conselheiro José Renato Pereira de Deus.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS/Pasep relativo
a janeiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo interessado quando intimado a sanear a
irregularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alegou que o Darf não foi
localizado em virtude de erro na informação dos dados no PER/Dcomp: pagou o tributo em
atraso, mas informou como data de arrecadação a data do vencimento, e se esqueceu de
acrescentar os juros pelo atraso. Protestou contra a lavratura de auto de infração para a exigência
dos débitos confessados, argumentando que em nenhum processo estava sendo considerada a
presente compensação para fins de apuração do crédito tributário. Requereu que, diante da
suspensão da exigibilidade do crédito pela apresentação de defesa administrativa, a Fazenda se
abstivesse de encaminhar o débito para inscrição em Dívida Ativa, sob pena de duplicidade de
cobrança. Juntou peças do processo no 19647.004508/2008-75, fiscalização relativa ao exercício
de 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907316/2008-98
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907316/2008-98

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do Despacho
Decisório, restringindo-se a recorrente a tratar dos débitos do processo.
O Acórdão DRJ no 11-32.542 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
ESTRANHA.
NÃO-CONHECIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DEFINITIVIDADE.
Não se conhece da manifestação de inconformidade que aborda matéria estranha ao
Despacho Decisório que indeferiu/não homologou Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação, e, por decorrência, é reconhecida a definitividade de referido Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 30.03.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 161, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.04.2011,
conforme carimbo aposto à capa do Recurso (fl. 162).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da homologação da compensação, tanto que demonstrou que o
débito objeto deste Recurso estava sendo discutido nos autos do lançamento fiscal, razão pela
qual instruiu sua Manifestação de Inconformidade com documentos do processo no 19647
004506/2008-86. Contudo, uma vez não homologada a compensação, providenciou em 2009 a
retificação da DCTF para incluir todos os débitos com vencimento até 30.11.2008 no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009. Requereu, ao final, que fosse dado provimento ao
Recurso para cancelar o PER/Dcomp e considerar os valores declarados na DCTF, ajustada de
acordo com os débitos que ingressaram no parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Entendo que cabe razão à recorrente quando afirma que tratou da não
homologação da compensação e que se contrapôs ao Despacho Decisório.
No minucioso relatório que compõe o acórdão recorrido, constata-se que o relator
cometeu algum lapso, pois, ao praticamente transcrever os parágrafos da Manifestação de
Inconformidade, pulou exatamente o trecho que tratava do Darf, o que o levou a afirmar que a
interessada não rebateu o fundamento da decisão.
Como consequência desse equívoco no relatório, concluiu o relator pelo não
conhecimento, já que, a seu ver, em momento algum a interessada teria se insurgido contra a
decisão contida no Despacho Decisório, nem comprovado a existência do Darf. Sob essa ótica, a
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907316/2008-98

argumentação resumiu-se à discussão sobre o débito, retificação de DCTF em 2009 e
parcelamento, matérias de fato estranhas à lide.
Ocorre que a interessada não apenas afirmou existir o direito creditório em sua
Manifestação de Inconformidade, como explicou o motivo de o Darf não ter sido localizado (erro
nas informações prestadas), como se vê no trecho a seguir:
Em 16.04.2004 foi solicitado, através da PERDCOMP N° 28897.69554.160404.1.7.04 -
0186, compensação de crédito, gerado por pagamento a maior de PIS (Código de
Receita 8109) em 15/02/2003 - período de apuração: 31.01.2003 - com débito de PIS do
período de apuração 03/2003, no valor principal de R$ 5.761,64 (cinco mil, setecentos e
sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Em 07.11.2008 foi proferido Despacho Decisório (N° de Rastreamento 804822556 -
Proc. De Crédito n° 10480-907.316/2008-98) indeferindo o pleito por não ter sido o
DARF localizado nos sistemas da Receita Federal. Segue cópia do DARF (Doc. 01)
não encontrado nos sistemas da Receita Federal em virtude de erro na informação
da Data de Arrecadação que é 28/02/2003 e a não inclusão dos juros no valor de R$
1.576,30 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos).
Não obstante, em 28.02.2008, foi lavrado o Auto de Infração MPF 0410100/0976/07
(Doc. 02), em que consta a exigibilidade do crédito tributário referente ao período de
apuração de 03/2003 - exatamente o período que se pretendeu compensar e que é objeto
da presente manifestação de inconformidade. (grifado)
Na fl. 19 encontramos uma cópia do Darf, em consonância com as explicações
carreadas pelo interessado:

Em que pese minha concordância com a conclusão do relator quanto à
impropriedade da discussão sobre os débitos e a retificação de DCTF neste processo, entendo
que o lapso cometido necessita ser reparado.
Não se afirma que o Darf juntado aos autos corresponda àquele do PER/Dcomp,
nem que exista crédito disponível para o interessado, mas apenas que constato vício de
motivação na decisão exarada pela primeira instância porque não fundamentada nos fatos do
processo.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907316/2008-98

No Recurso Voluntário a recorrente não faz um protesto específico contra a
omissão da DRJ sobre o Darf juntado, mas genérica, no sentido de que ela teria trazido
argumentos contra os fundamentos do Despacho Decisório.
Contudo, tendo em vista a omissão inquestionável, fruto do que me parece ser um
lapso, os princípios que regem o processo administrativo fiscal, em especial o da busca da
verdade material, do formalismo moderado e da autotutela, a compensação deve ser reavaliada à
luz do Darf apresentado.
Em não tendo a recorrente arguido a nulidade do acórdão recorrido, nos resta
como encaminhamento a conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem, que
proponho nos seguintes termos:
1. reapreciar a declaração de compensação a partir do Darf juntado aos autos,
intimando o interessado a apresentar documentação complementar, se
necessário, e apresentar conclusão sobre a existência do direito creditório;
2. dar ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30
dias para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital